Tribunal: TJSP
Processo: 0203212-70.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Licença-saúde – Pedido de afastamento indeferido – Pedidos de reconsideração não apreciados – Posterior deferimento da licença – Restabelecimento dos vencimentos pelo valor histórico – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP -

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL.
1. Licença-saúde – Pedido de afastamento indeferido – Pedidos de reconsideração não apreciados – Posterior deferimento da licença – Restabelecimento dos vencimentos pelo valor histórico – Aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei Federal no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Correção monetária que deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E – Juros de mora em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no. 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0203212-70.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANIZIO
LOURENZETTI CASTILHO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 2/9
VOTO No. 30195
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0203212-70.2008.8.26.0000
APELANTE: ANIZIO LORENZETTI CASTILHO (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: AFONSO DE BARROS FARO JÚNIOR
APELAÇÃO CIVEL.
1. Licença-saúde Pedido de afastamento indeferido Pedidos
de reconsideração não apreciados Posterior deferimento da
licença
Restabelecimento dos vencimentos pelo valor
histórico
Aplicabilidade imediata da Lei Federal no.
11.960/09 aos processos em curso Princípio do tempus regit
actum Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento
do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais Juros de mora e
correção monetária Lei Federal no. 11.960/09 Tema no. 810
- Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE
(Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) Correção monetária que
deverá ser calculada de acordo com o IPCA-E Juros de mora
em continuação que seguem a sistemática da Lei Federal no.
11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza
tributária - Adequação do V. Aresto para: (a) determinar a
aplicabilidade imediata da Lei Federal no. 11.960/09 aos
processos em curso, de acordo com o entendimento do E. STJ
no REsp 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros e da
correção, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no.
905).
2. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de fls.
186/189, cujo relatório se adota, que julgou extinto o presente processo,
sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Impôs à ré os ônus sucumbenciais, fixando os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 3/9
honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
O autor apelou (fls. 195/198), alegando, em síntese, que os
vencimentos atrasados devem ser pagos com correção monetária, ainda
que os pedidos de reconsideração tenham sido atendidos voluntariamente.
Houve resposta (fls. 200/204).
Diante do pronunciamento efetivado no julgamento de recurso
extraordinário interposto no mérito do REsp no. 1.492.221/PR, Tema no.
905/STJ, DJe 30/10/19, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público, em atenção ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do novo Código
de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para que reaprecie a questão (fls. 253/256).
É o relatório.
A revisão do julgado merece acolhimento.
Inicialmente, conforme assentado pelo E. STJ no REsp no.
1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe 02.2.2012), o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação conferida
pela Lei no. 11.960/09, que trouxe novo regramento para a atualização
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem aplicação imediata
aos processos em curso, em consonância com o princípio do tempus regit
actum, visto se tratar de norma de natureza eminentemente processual, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 4/9
retroagir a período anterior à sua vigência.
Recentemente, a partir do julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no. 870.947/SE (Tema no. 810), em 20/09/17, pelo C.
STF, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado:
Tema no. 810.
(1) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, artigo 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/09;
(2) O artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII), uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 5/9
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Em 20/11/17, houve a publicação do V. Acórdão citado acima:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No. 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ARTIGO 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ARTIGO 5o, 'CAPUT').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o, 'caput'), no seu
núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 6/9
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, artigo 5o, XXII) repugna o
disposto no artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no.
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870.947, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
20/09/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 7/9
Quanto aos juros de mora, foi mantida a tese lançada por
ocasião da apreciação das ADI's nos 4.357 e 4.425, nos seguintes termos:
“Concluo esta primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação
da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim
resumida”:
“1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, artigo 5o,
'caput');”
“2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios
fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, conforme dispõe o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09”.
No caso em apreço, diante da natureza da condenação
respectiva, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido
para a caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5o da Lei no.
11.960/09, deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 8/9
Em relação à modulação, impende consignar que o E. STJ,
reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-F da Lei no.
9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei no. 11.960/09, após a decisão
do C. STF no recurso extraordinário sobredito (Tema 810), assentou o
entendimento de que é descabida a modulação dos efeitos da referida
decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório, conforme se insere do trecho a seguir transcrito:
“1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório”.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos).
Por conseguinte, é de rigor a readequação do V. Acórdão de
fls. 213/219 para: (a) seguir o entendimento do E. STJ quanto à
aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso (REsp
1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de mora e da
correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE
(Tema 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0203212-70.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30.195- 9/9
Para evitar incidentes desnecessários, oportuno ressaltar que o
C. STF já decidiu que a “existência de decisão de mérito
fundamentada na sistemática da repercussão geral autoriza o
julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (RE
989.413 AgR-ED-ED/RS, Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno,
julgado em 07.11.2017). Seguem outros precedentes: (1) AgR
612.375/DF Ministro Dias Toffoli DJe 04.09.2017; (2) ARE
930.647/PR Ministro Roberto Barroso DJe 11.04.2016.
Por fim, ficam as partes previamente notificadas de que, em
caso de eventual oposição de embargos declaratórios, o processamento e o
julgamento correspondentes ocorrerão por meio virtual.
É o que se decide.
Posto isso, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..